Tribunal: TJDFT
Processo: 0706413-52.2024.8.07.0009
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0706413-52.2024.8.07.0009 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) SA EMBARGADO: DOUGLAS MARTINS VARGAS DESPACHO 1. O recurso foi julgado (ID no 68230473), portanto, nada a prover quanto à petição de ID no 69454612. 2. Diante da manifestação espontânea das partes noticiando a realização de acordo, depreende-se a falta de interesse recursal quanto ao acórdão de ID no 68750091. 3. Certifique-se o trânsito em julgado imediato do acórdão, se for o caso. 4. Dê-se baixa e restituam-se os autos eletrônicos à origem. Brasília, DF, 7 de março de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO